Tribunal: TJSP
Processo: 2183778-07.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença proferida em ação de reintegração de posse. Rol taxativo do art. 966, CPC. Hipóteses não verificadas. Nulidade de intimação que deve ser arguida na forma do artigo 272, §§ 8o e 9o, do CPC. Inadequação da via eleita. Falta de interesse de agir caracterizada. Quaestio suscitada perante o Juízo singular, há aproximadamente 10 meses antes do ajuizamento desta ação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença proferida em ação de reintegração de posse. Rol taxativo do art. 966, CPC. Hipóteses não verificadas. Nulidade de intimação que deve ser arguida na forma do artigo 272, §§ 8o e 9o, do CPC. Inadequação da via eleita. Falta de interesse de agir caracterizada. Quaestio suscitada perante o Juízo singular, há aproximadamente 10 meses antes do ajuizamento desta ação rescisória. Ausência de interposição de recurso na época. Ademais, não foi formulado, na ocasião, nenhum pedido de nulidade diretamente nesta Colenda Câmara. Preclusão da matéria. Necessidade de indeferimento da petição inicial. PROCESSO EXTINTO, sem resolução de mérito.